Tribunal: TJBA
Processo: 8013461-07.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013461-07.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO ROQUE LIMA DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. INTIMAÇÃO REGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA SUPRIR VÍCIO. ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É legítima a extinção do feito executivo, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, quando caracterizado o abandono processual, mediante intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito e ausência de manifestação no prazo legal. 2. Embora a execução fiscal seja regida pela Lei n.º 6.830/80, é aplicável subsidiariamente o Código de Processo Civil, especialmente quanto à exigência de diligência mínima do exequente para viabilizar a citação do devedor. 3. A inércia injustificada do Município, mesmo após ciência do insucesso da citação e da determinação judicial para manifestação, autoriza a extinção da execução. 4. Ausente vício na sentença recorrida, impõe-se sua manutenção. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8013461-07.2022.8.05.0004, tendo como apelante, o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como apelado, ANTONIO ROQUE LIMA DE ALMEIDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO de apelação conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25